Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança. Cessão de precatório. Alegação de omissão e contradição. Art. 290 do código civil. Ausência de vício no julgado. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por cessionária de precatório, reconhecendo a subsistência do dever de pagamento diante da ausência de prova de quitação integral da dívida. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 290 do Código Civil e requer manifestação sobre sua constitucionalidade.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da causa, notadamente quanto à interpretação e à constitucionalidade do art. 290 do Código Civil, configurando omissão ou contradição apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A interpretação do art. 290 do Código Civil realizada no acórdão não implica declaração de inconstitucionalidade, mas aplicação da norma ao caso concreto, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de notificação da cessão de crédito não exime o devedor do cumprimento da obrigação quando não demonstrada a quitação da dívida, sendo que a citação na ação de cobrança supre a finalidade da notificação prevista no art. 290 do Código Civil.
5. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.058.409/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.482.670/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 26.08.2015; STJ, REsp n. 936.589/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 08.02.2011.